Tribunal: TRF3
Processo: 5065103-14.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
470/549)

5065103-14.2023.4.03.9999

Intimação via sistema Data:04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA:04/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5065103-14.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JESUS URBANO NETO

CURADOR: VALENTIM URBANO

ADVOGADO do(a) APELADO: EMILIANO AURELIO FAUSTI - SP229079-N

CURADOR do(a) APELADO: VALENTIM URBANO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ CONGÊNITA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DOS BENEFÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte a filho maior inválido, representado por curador, em decorrência do óbito de sua genitora. A sentença reconheceu a invalidez preexistente e a dependência econômica presumida, afastando a alegação de impedimento pelo recebimento de aposentadoria por invalidez pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a invalidez do dependente deve ser necessariamente anterior à maioridade civil para a manutenção da qualidade de dependente; e (ii) se o recebimento de benefício de aposentadoria por invalidez pelo filho maior elide a presunção de dependência econômica em relação ao instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualidade de dependente do filho maior inválido é assegurada pelo art. 16, I, da Lei no 8.213/91, exigindo-se que a invalidez seja anterior ao óbito do instituidor. Comprovado por perícia médica que a incapacidade (retardo mental grave e epilepsia) é de natureza congênita, resta preenchido o requisito temporal, sendo irrelevante a discussão sobre o momento da maioridade civil.

4. A dependência econômica do filho inválido é presumida por força de lei (art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91). Tal presunção não é afastada pelo recebimento de benefício de aposentadoria por invalidez de valor mínimo, pois os benefícios possuem fatos geradores e naturezas distintas: o primeiro decorre da incapacidade laboral do próprio segurado, enquanto a pensão por morte visa suprir a falta do aporte financeiro provido pelo instituidor falecido. Inexistência de vedação legal à cumulação (art. 124 da Lei no 8.213/91).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A percepção de aposentadoria por invalidez pelo filho maior inválido não elide, por si só, a presunção de dependência econômica prevista no art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, sendo permitida a cumulação dos benefícios por possuírem fatos geradores distintos."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 16, I e § 4o; art. 74; art. 124. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0010428-36.2016.4.03.6119.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5065103-14.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EMILIANO AURELIO FAUSTI - SP229079-N

CURADOR do(a) APELADO: VALENTIM URBANO

APELADO: JESUS URBANO NETO

CURADOR: VALENTIM URBANO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Bonito/SP (Id. 275499962), que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia a conceder ao autor, JESUS URBANO NETO, o benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de sua genitora, Aparecida Matioli Urbano, ocorrido em 09/01/2019. A sentença fixou o termo inicial do benefício (DIB) na data do óbito, antecipou os efeitos da tutela e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ), após acolhimento de embargos de declaração.

Em suas razões recursais (Id. 275499987), o INSS sustenta, em síntese, que o autor não preenche os requisitos para a manutenção da qualidade de dependente na condição de filho maior inválido. Alega que a invalidez deve ser comprovadamente anterior aos 21 anos de idade, sob pena de perda irreversível da qualidade de dependente. Argumenta, ainda, a inexistência de dependência econômica em relação à instituidora, uma vez que o autor é titular de benefício de aposentadoria por invalidez, possuindo renda própria capaz de prover sua subsistência. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 275500021), pugnando pela manutenção da sentença. Destaca que a perícia médica judicial confirmou que a invalidez (retardo mental grave e epilepsia) é congênita, existindo desde o nascimento, e defende que a dependência econômica do filho inválido é presumida por lei (art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91), não sendo elidida pelo recebimento de outro benefício previdenciário.

O Ministério Público Federal ofertou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a invalidez é preexistente ao óbito e a dependência econômica é presumida (Id. 276225305).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação atende aos requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado de preparo por força de lei. Dele, portanto, conheço.

Do Mérito

O benefício de pensão por morte é devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do art. 74 da Lei n.o 8.213/91. A concessão do benefício pressupõe a ocorrência do evento morte, a demonstração da qualidade de segurado do falecido e a condição de dependente de quem o pleiteia.

No caso sub examine, a qualidade de segurada da instituidora, Sra. Aparecida Matioli Urbano, é incontroversa, uma vez que era beneficiária de aposentadoria por idade ao tempo do óbito, ocorrido em 09/01/2019.

A controvérsia recursal cinge-se à qualidade de dependente do autor, Jesus Urbano Neto, na condição de filho maior inválido, e à existência de sua dependência econômica, ante o recebimento de benefício previdenciário próprio.

Da Invalidez e da Condição de Dependente

Nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n.o 8.213/91, o filho inválido de qualquer condição é considerado dependente do segurado. Para a manutenção dessa qualidade após os 21 anos, a legislação e a jurisprudência consolidada exigem que a invalidez seja preexistente ao óbito do instituidor.

Neste ponto, o recurso do INSS não merece prosperar. A prova pericial produzida (Id. 275499856) foi conclusiva ao diagnosticar que o autor é portador de retardo mental grave e epilepsia, apresentando incapacidade total e permanente para o trabalho e para os atos da vida civil. Segundo o expert, as patologias são de natureza congênita, acompanhando o autor desde o seu nascimento.

Resta, portanto, superada a tese autárquica de que a invalidez deve eclodir necessariamente antes da maioridade civil para que se configure a dependência. De todo modo, no caso concreto, a prova técnica é estreme de dúvidas ao apontar que o quadro incapacitante remonta à infância, sendo anterior tanto ao óbito quanto ao advento dos 21 anos de idade. Incide, na espécie, a proteção do art. 16, I, da Lei de Benefícios.

Da Dependência Econômica e Acumulação de Benefícios

O INSS sustenta que a percepção de benefício de Aposentadoria por Invalidez pelo autor elidiria a dependência econômica em relação à genitora falecida.

Sem razão a autarquia. É pacífico o entendimento de que o benefício de aposentadoria por invalidez pode ser cumulado com pensão por morte, visto que o primeiro é direito do próprio segurado, considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto o segundo é decorrente da qualidade de dependente e percebido em face do falecimento do genitor. São benefícios com fatos geradores distintos e que tutelam riscos sociais diversos, inexistindo vedação legal à sua acumulação (art. 124 da Lei no 8.213/91).

No caso dos autos, consta do extrato do CNIS que o autor é titular de Aposentadoria por Invalidez (NB 966652541), iniciada em 01/05/1982 (Id. 275499641). Contudo, o recebimento de tal verba não garante, por si só, a subsistência plena de uma pessoa com retardo mental grave e epilepsia, cujas necessidades especiais e cuidados permanentes de terceiros geram despesas que extrapolam os limites do benefício individual.

Nos termos do art. 16, § 4o, da Lei n.o 8.213/91, a dependência econômica do filho inválido é presumida. Trata-se de presunção que, embora possa ser elidida por prova em contrário, não é afastada pelo simples fato de o dependente possuir renda própria decorrente de benefício previdenciário de valor mínimo.

Desta forma, mantidos os requisitos de invalidez e dependência, a procedência do benefício é medida que se impõe.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, e respeitada a base de cálculo estabelecida pela Súmula 111 do STJ.

Da Tutela de Urgência

Mantida a sentença de procedência, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida, diante do caráter alimentar do benefício e da probabilidade do direito reiterada neste julgado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ CONGÊNITA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DOS BENEFÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte a filho maior inválido, representado por curador, em decorrência do óbito de sua genitora. A sentença reconheceu a invalidez preexistente e a dependência econômica presumida, afastando a alegação de impedimento pelo recebimento de aposentadoria por invalidez pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a invalidez do dependente deve ser necessariamente anterior à maioridade civil para a manutenção da qualidade de dependente; e (ii) se o recebimento de benefício de aposentadoria por invalidez pelo filho maior elide a presunção de dependência econômica em relação ao instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualidade de dependente do filho maior inválido é assegurada pelo art. 16, I, da Lei no 8.213/91, exigindo-se que a invalidez seja anterior ao óbito do instituidor. Comprovado por perícia médica que a incapacidade (retardo mental grave e epilepsia) é de natureza congênita, resta preenchido o requisito temporal, sendo irrelevante a discussão sobre o momento da maioridade civil.

4. A dependência econômica do filho inválido é presumida por força de lei (art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91). Tal presunção não é afastada pelo recebimento de benefício de aposentadoria por invalidez de valor mínimo, pois os benefícios possuem fatos geradores e naturezas distintas: o primeiro decorre da incapacidade laboral do próprio segurado, enquanto a pensão por morte visa suprir a falta do aporte financeiro provido pelo instituidor falecido. Inexistência de vedação legal à cumulação (art. 124 da Lei no 8.213/91).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A percepção de aposentadoria por invalidez pelo filho maior inválido não elide, por si só, a presunção de dependência econômica prevista no art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, sendo permitida a cumulação dos benefícios por possuírem fatos geradores distintos."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 16, I e § 4o; art. 74; art. 124. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0010428-36.2016.4.03.6119.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão